Tribunal: TJDFT
Processo: 0705062-84.2019.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0705062-84.2019.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: OPTEX SOLUCOES, CONSULTORIA E SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA APELADO: LEONARDO MARQUES DE FRANCA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Optex Soluções, Consultoria e Suporte em Tecnologia da Informação Ltda contra sentença (Id 44575122) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de rescisão contratual c/c indenizatória ajuizada por Leonardo Marques de França em desfavor da ora apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para decretar a rescisão contratual e condenar a ré a restituir a importância de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), assim como a devolver as demais cártulas de cheque descritas no contrato, no prazo de 15 dias, sob pena de imposição de multa por descumprimento. Julgou improcedente a reconvenção. Inconformado, a ré interpôs a presente apelação. Em razões recursais (Id 44575125), sustenta que o valor recebido na primeira parcela foi referente ao serviço de desenvolvimento de softwares por ela prestado por seis meses, não havendo que se falar em devolução do valor de R$ 75.000,00. Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso para que a sentença seja reformada e julgados improcedentes os pedidos iniciais. É o relatório. Decido. Com efeito, o art. 1.007 do CPC dispõe que, no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção, salvo se estiver amparado nos termos do § 1o do mesmo artigo. O § 4o do art. 1.007 do CPC prevê que o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. No caso, a apelante Optex Soluções, Consultoria e Suporte em Tecnologia da Informação Ltda não demonstrou ter comprovado o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso. Isto porque o apelo foi interposto em 10/02/2023 (Id 44575125) e o comprovante de Id 44575131 relativo à guia do preparo recursal só restou juntado ao processo em 13/02/2023. Diante do exposto, com fundamento no art. 932, VIII e parágrafo único, do CPC, c/c o art. 87, XIV, XVI e § 1o, do RITJDFT, FACULTO à apelante Optex Soluções, Consultoria e Suporte em Tecnologia da Informação Ltda, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento do preparo recursal em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de a apelação catalogada no Id 44575125 não ser conhecida com fundamento na deserção. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de julho de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora